Tribunal: TJSP
Processo: 1023404-53.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CANCELAMENTO DE VOO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCABIMENTO - ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA - SUPOSTA PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE MAIORES CONSEQUÊNCIAS DOS FATOS - ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR - ARTIGO 373, I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CANCELAMENTO DE VOO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCABIMENTO - ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA - SUPOSTA PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE MAIORES CONSEQUÊNCIAS DOS FATOS - ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR - ARTIGO 373, I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.